Tribunal: TJMT
Processo: 1004951-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004951-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVANTE), Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) registrado(a) civilmente como LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 26.506.898/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA KASPERSKI - CPF: 042.336.659-98 (ADVOGADO), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), NELSON AMANCIO JUNIOR - CPF: 222.118.558-73 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE LIMA RODRIGUES - CPF: 050.080.061-85 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), EDSON CESAR ZARDO - CPF: 010.250.431-89 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), RENATO CAVALLI TCHALIAN - CPF: 286.355.728-90 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), VICTOR BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 528.162.498-91 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), PARDAL E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS registrado(a) civilmente como MARCELO APARECIDO PARDAL - CPF: 078.434.068-40 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ISAIAS EUGENIO - CPF: 002.112.121-48 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), GESIEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 038.904.118-19 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA - CPF: 028.462.101-36 (ADVOGADO), ANDRE GOMES SCALCO - CPF: 037.527.070-11 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - CPF: 979.293.440-53 (ADVOGADO), EDUARDO DE ABREU BERBIGIER - CPF: 647.389.900-63 (ADVOGADO), LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING - CPF: 056.634.388-66 (ADVOGADO), CRISTIANO TRIZOLINI - CPF: 286.442.668-45 (ADVOGADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), WESLLEY MAGNUM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.775.311-66 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. FINANCIAMENTO DIP. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, E DO ART. 69-A DA LEI 11.101/2005. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que prorrogou o período de blindagem (
stay

period
) por 180 dias, sem estendê-lo até a Assembleia Geral de Credores, além de submeter o pedido de contratação de financiamento DIP à deliberação da assembleia. Os agravantes alegam omissão e contradição na decisão, sustentando que a ausência de proteção jurídica pode comprometer a recuperação e que o juízo poderia autorizar diretamente o financiamento, sem submeter o tema aos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível nova prorrogação do período de blindagem além do limite legal de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005; (
ii
) estabelecer se o juiz pode autorizar diretamente o financiamento DIP, afastando a deliberação da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 autoriza apenas uma prorrogação do
stay

period
, por igual período de 180 dias, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo; nova extensão além desse limite afronta a literalidade da norma e compromete a segurança jurídica.

A interpretação da norma legal busca equilibrar os interesses entre devedores e credores, impedindo a perpetuação indefinida da blindagem judicial que suspende execuções contra o devedor.

Quanto ao financiamento DIP, a Lei 11.101/2005, em seu art. 69-A, atribui à Assembleia Geral de Credores, com participação do Comitê de Credores e anuência judicial, a prerrogativa de aprovar esse tipo de contrato, dada sua natureza extraconcursal e os impactos sobre a ordem de preferência dos créditos.

Ainda que haja parecer favorável do administrador judicial, a deliberação coletiva dos credores é necessária, sob pena de violação da isonomia e do equilíbrio entre os sujeitos processuais da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação do período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 admite-se uma única vez, por igual período, sendo vedadas novas extensões.

A autorização para contratação de financiamento DIP exige deliberação da Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 69-A da Lei 11.101/2005, ainda que haja manifestação favorável do administrador judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 69-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1015570-94.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022, 1ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
,

SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA, TELLUS MATER BIOCOMBUST
Í
VEIS, LIBRA ETANOL PARTICIPA
ÇÕ
ES SOCIET
Á
RIAS LTDA
e

AGRO
INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA
, contra a decisão que, nos Autos d
a
Recuperação Judicial de n. 1045276-28.2023.8.11.0041, prorrogou o período de blindagem das empresas agravantes por 180 dias, sem estendê-lo até a Assembleia Geral de Credores, além de submeter o pedido de financiamento DIP à deliberação dos credores.

Para tanto, alegam os agravantes que a decisão incorreu em omissão e contradição, pois a prorrogação da blindagem teria se encerrado antes mesmo da nova decisão judicial, deixando o Grupo Libra desprotegido antes da realização da Assembleia Geral de Credores, marcada para 28
.
03
.
2025.

Argumentam, ainda, que a ausência de proteção pode comprometer o resultado útil da recuperação judicial e inviabilizar a manutenção das atividades da empresa.

Sustentam, por fim, que a legislação permite que o juízo autorize diretamente o financiamento DIP, sem necessidade de deliberação dos credores.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 260030161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Lei 11.101/2005, em sua redação atual, prevê expressamente no §4º do art. 6º que o prazo de suspensão das execuções e demais medidas constritivas — o chamado período de blindagem — poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo:

Art.
6º

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem já efetivou a prorrogação prevista em lei, a partir do encerramento do primeiro período de 180 dias. Assim, eventual novo alargamento do prazo extrapolaria os limites normativos fixados, o que não coaduna com a literalidade da norma nem com sua finalidade, que visa garantir
um
equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores.

Ainda que os agravantes sustentem não terem dado causa à morosidade processual, a norma não autoriza sucessivas prorrogações. Permitir a extensão indefinida do
stay

period
comprometeria a segurança jurídica e colocaria em risco os direitos dos credores
.

Assim, a
decisão recorrida observou com exatidão os termos legais ao reconhecer a prorrogação
da blindagem
por mais 180 dias a contar do término do primeiro ciclo, totalizando, portanto, o limite máximo admitido por lei
.

Quanto ao pleito de autorização judicial para contratação de financiamento DIP, razão não assiste à parte agravante ao pretender afastar a competência da Assembleia Geral de Credores.

O art
igo
69-A da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, dispõe:

Durante a recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos.

Da leitura atenta da norma, depreende-se claramente que é prerrogativa da A
ssembleia a deliberar sobre o financiamento DIP, estabelecendo a participação dos credores na avaliação da conveniência e oportunidade do negócio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFIRMAÇÃO DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA POSSUI SEDE E MAIOR ATIVIDADE EM ASSIS/SP – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM QUE A MATRIZ/FILIAL DA EMPRESA RECUPERANDA ESTÁ SITUADA EM CUIABÁ/MT – ARGUIÇÃO REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA À HOMOLOGAÇÃO DO FINANCIAMENTO NA MODALIDADE “DIP FINANCING” – LEGALIDADE DO PACTO QUE LEGITIMA A HOMOLOGAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 69-A A 69-F DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Nos termos do art. 3º da Lei n.º 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do
ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou
contratuais .
2
. No caso em que a homologação do “DIP
Financing
”, consentido à empresa recuperanda, está amparada no preenchimento dos requisitos previstos no 69-A à 69-F da Lei nº 11.101/2005, quais sejam, a autorização do Juízo,
oitiva do Comitê de Credores
, a garantia pela oneração ou pela alienação fiduciária que recaia sobre ativos não circulantes da devedora ou de terceiros, e na comprovação da destinação da operação para o financiamento das atividades da devedora em prol de sua reestruturação, inexiste óbice à sua legitimação, máxime porque a principal objeção ao pacto mostra-se total a contra sensu das disposições legais da LREF, que, há muito, garantiu a
extraconcusalidade
do crédito oriundo da operação, no caso de futura e eventual convolação em falência da recuperanda, visando mitigar o risco do negócio em prol da agente financiadora.

(TJ-MT 10155709420218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022)

Ainda que o administrador judicial tenha se manifestado favoravelmente à operação financeira, trata-se de ato que afeta diretamente o conjunto de credores, pois o crédito DIP ostenta natureza extraconcursal, ou seja, possui preferência sobre os demais créditos, inclusive garantidos.

Nesse cenário,
impor sua contratação sem o crivo da assembleia comprometeria a equidade do processo e colocaria em risco a isonomia entre os credores sujeitos à recuperação.

Diante desse cenário, a decisão
recorrida
mostra-se escorreita, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025